Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706246-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BENEDITO CANDIDO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE APOIO. CATEGORIA SERVENTE. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI N. 4.342/2009. CARGO DE AUXILIAR LEGISLATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DE CARÁTER TÉCNICO. INEXISTÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexiste controvérsia a respeito das atividades laborativas desempenhadas pelo autor e o exame do enquadramento ou não dessas atividades no rol de atribuições do cargo atualmente ocupado pela autora não depende dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A Câmara Legislativa do DF aprovou, por meio da Lei n. 4.342/2009, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, que prevê, em seu artigo 37, que os cargos anteriores, entre eles, o da categoria de Servente, foram transformados em Auxiliar Legislativo – categoria Auxiliar Legislativo. 3. No caso, o autor não exerce atividades de manifestação/produção de caráter técnico, mas de mero apoio administrativo, ressaltando-se que o fato de ele não mais exercer atividades típicas de limpeza, inerentes à categoria de servente, não implica no reconhecimento do desvio de função, porquanto as atividades atualmente exercidas estão de acordo com o reenquadramento promovido pela Lei n. 4.342/2009 e a evolução do seu cargo de origem, e estão inseridas no rol de atribuições do cargo de auxiliar administrativo que passou a ocupar, em virtude de expressa previsão legal. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, suscitando a preliminar de cerceamento de defesa por ter sido indeferida a produção da prova testemunhal; b) artigo 884 o Código Civil, sustentando, em síntese, que restou evidente nos autos que as atividades desempenhadas pelo recorrente extrapolam ao seu cargo, devendo ser reconhecido o desvio de função, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Todavia, em face da inexistência de controvérsia sobre as atividades laborativas desempenhadas pelo autor, o exame do enquadramento ou não dessas atividades no rol de atribuições do cargo atualmente ocupado pelo autor não depende de dilação probatória. Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa” (ID 56608346), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 884 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No documento de ID 47547957 (pp. 97 - 99), a Gerente-Coordenadora do CLDF Saúde elaborou um quadro comparativo das atribuições do cargo de Auxiliar Legislativo (conforme Relatório SAD 0820697) e as atividades que o servidor exercia no FASCAL. Por todos os documentos acostados aos autos, pode-se concluir que o autor/apelante não exerce atividades de manifestação/produção de caráter técnico, mas de mero apoio administrativo, ressaltando-se que o fato de ele não mais exercer atividades típicas de limpeza, inerentes à categoria de servente, não resulta no reconhecimento do desvio de função, porquanto as atividades atualmente exercidas estão de acordo com o reenquadramento promovido pela Lei n. 4.342/2009 e a evolução do seu cargo de origem, e estão inseridas no rol de atribuições do cargo de auxiliar administrativo que passou a ocupar, em virtude de expressa previsão legal (ID 56608346). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não é possível de acordo com o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023